Tribunal: TJDFT
Processo: 0723211-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723211-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE BORBA AGRAVADO: RODRIGO LEONARDO PERES MELCHIOR, SHAIANNE THEODORO MELCHIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANTONIO DE BORBA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de RODRIGO LEONARDO PERES MELCHIOR, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “(...) Por fim, INDEFIRO o pedido de ID 157854762 para realização de nova “teimosinha”, uma vez que já consta deferimento de penhora de rendimento nos presentes autos. Nesse sentido, eventual concessão de nova teimosinha acarretará em excesso de execução, uma vez que a penhora de rendimentos já tem como resultado o adimplemento integral do débito. (...)”. Na origem, informa a exequente/agravante ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, na qual requereu a reiteração da pesquisa via SISBAJUD, com consulta reiterada, indeferida pela decisão agravada. Afirma que todas as consultas realizadas ao sistema SISBAJUD tem mostrado resultado parcialmente frutífero, com a redução gradual do débito, o que justifica a reiteração da consulta ao sistema. Argumenta que o art. 835 estabelece a penhora de dinheiro como primeira opção perante outras formas e que o deferimento de penhora salarial, até o momento não cumprida, não obsta a realização da consulta pleiteada. Destaca que a dívida, atualmente em R$ 98.535,08, levará vários anos para ser quitada com o bloqueio de 10% da remuneração líquida do devedor, cujo valor atualmente perfaz R$ 878,97. Pontua que a execução se processa no interesse do exequente e que o bloqueio via SISBAJUD possibilita a maior efetividade da execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a consulta ao sistema SISBAJUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido, porquanto eventual deferimento monocrático da medida pleiteada esgotaria o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização da consulta reiterada ao sistema SISBAJUD, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Igualmente, não foi demonstrado o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada, porquanto o feito originário não está em vias de arquivamento provisório ou prescrição intercorrente, tampouco foi demonstrada hipótese de ocultação patrimonial por parte dos executados. Assim, é possível aguardar o julgamento do mérito recursal sem maiores prejuízos ao exequente/agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 14 de junho de 2023 17:36:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora